Tribunal: TJBA
Processo: 8073507-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073507-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SIMAS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por servidora pública municipal, que objetivava sua permanência no exercício do cargo de Enfermeira (nível superior), com jornada de 20 horas semanais, além da adequação funcional e remuneratória e o afastamento da exigência de retorno ao cargo originário de Auxiliar de Enfermagem (nível médio), com jornada de 40 horas e descontos salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência para manutenção da agravante no cargo de Enfermeira; (ii) definir se eventual desvio de função é capaz de gerar direito à permanência em cargo diverso daquele para o qual a servidora foi aprovada em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento, por sua natureza, limita-se ao exame superficial das alegações, restringindo-se à análise da verossimilhança dos fatos e do risco de dano irreparável, sem apreciação exauriente do mérito da ação originária.

4. A agravante foi aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, pertencente ao grupo ocupacional de nível médio, não havendo qualquer aprovação para o cargo de Enfermeira, de nível superior, cujas atribuições e requisitos são substancialmente distintos.

5. A Portaria Municipal nº 200/2017 não tem força jurídica para promover alteração de cargo efetivo, sendo eventual designação da servidora para funções típicas de enfermeira configuradora de desvio de função, o qual, segundo a Súmula 378 do STJ, enseja apenas direito à indenização correspondente às diferenças remuneratórias, sem ensejar reenquadramento ou provimento efetivo.

6. A jurisprudência consolidada do TJ-BA e do STF rechaça a possibilidade de reenquadramento funcional decorrente de desvio de função, por considerar imprescindível a prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988.

7. A legislação municipal aplicável (Leis nº 605/2015 e nº 646/2016) restringe a progressão funcional à verticalização dentro do mesmo cargo, vedando a transposição entre cargos de níveis distintos, em consonância com a exigência constitucional.

8. Alegações de vícios no processo administrativo não são aptas a convalidar situação manifestamente inconstitucional, tampouco a gerar direito subjetivo à permanência no cargo de Enfermeira, configurando o retorno ao cargo originário mero restabelecimento da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8073507-66.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

RITA DE CASSIA SIMAS SANTOS
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE IPIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)